Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA ADMINISTATIVA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NOTIFICAÇÃO TENTADA NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS ORGÃOS OFICIAIS.

1. Diante do comparecimento espontâneo da empresa autora no processo administrativo, antes da audiência de conciliação no Procon, caberia a essa comunicar eventual alteração em seus endereços.

2. Não ofende o devido processo legal a notificação via edital realizada após tentativa de notificação nos endereços da empresa cadastrados perante os órgãos oficiais.

3. Negou-se provimento ao apelo.